Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705119-23.2019.8.07.0014 APELANTE: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que comprove, nos termos do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso (id 27598613, p. 3), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator